Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-26.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000043-26.2026.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO ASSENTO CONFORTO DEMONSTRADA POR TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA NÃO ATENDIDO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e à restituição do valor pago por "assento conforto", em razão de atraso de voo decorrente de manutenção não programada que resultou na chegada ao destino final com aproximadamente 6 horas de atraso. A recorrente pretende a suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF ou a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório e o afastamento do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A lide concentra-se em três questões: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção não programada configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais, e se o valor fixado comporta redução; e (iii) determinar se a tela sistêmica anexada pela recorrente é válida para comprovar a restituição administrativa do valor do assento conforto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de suspensão não prospera. O Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois trata de fortuito externo e força maior, enquanto a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada não é apta a afastar a responsabilidade da transportadora aérea (N.U 1034136-49.2025.8.11.0001).
5. O atraso de voo, que implicou chegada ao destino final com cerca de 6 horas de diferença em relação ao horário originalmente contratado, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), ultrapassando o mero aborrecimento e frustrando a legítima expectativa do consumidor.
6. O montante de R$ 6.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se elevado em comparação a precedentes análogos desta Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e ao caráter pedagógico da medida.
7. A empresa aérea juntou aos autos telas de seu sistema interno demonstrando a disponibilização do crédito (travel voucher). Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que foram submetidos ao contraditório e não sofreram impugnação específica capaz de desconstituí-los, aplicando-se o ônus do art. 341 do CPC à réplica (N.U 1019948-77.2023.8.11.0015). Comprovado o reembolso na seara administrativa, afasta-se a indenização por dano material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não autorizando a suspensão pelo Tema 1.417 do STF, tampouco afastando a responsabilidade civil da transportadora aérea. 2. O atraso de voo que resulta em chegada tardia significativa caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, cujo valor comporta redução se fixado além da razoabilidade. 3. Fatos e documentos extraídos de telas sistêmicas, quando submetidos ao contraditório e não impugnados especificamente de forma apta a desconstituí-los, são provas válidas para atestar restituição na via administrativa, obstando a condenação por dano material."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 341 e art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1034136-49.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1019948-77.2023.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000043-26.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (RECORRIDO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026